Tribunal: TJSP
Processo: 1012727-50.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO À PROTEÇÃO DA POSSE DECORRENTE DE CESSÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - A PROVA TESTEMUNHAL PRETENDIDA NÃO PODERIA SUPRIR A AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DAS AFIRMADAS BENFEITORIAS E SEU VALOR.
NO CURSO DO PROCESSO, SOBREVEIO A DESOCUPAÇÃO FORÇADA DO IMÓVEL E DEMOLIÇÃO DAS SUPOSTAS ACESSÕES NELE LEVADAS A

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO À PROTEÇÃO DA POSSE DECORRENTE DE CESSÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - A PROVA TESTEMUNHAL PRETENDIDA NÃO PODERIA SUPRIR A AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DAS AFIRMADAS BENFEITORIAS E SEU VALOR.
NO CURSO DO PROCESSO, SOBREVEIO A DESOCUPAÇÃO FORÇADA DO IMÓVEL E DEMOLIÇÃO DAS SUPOSTAS ACESSÕES NELE LEVADAS A EFEITO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS, NOS MOLDES DOS ARTS. 1.219 E 1.255, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – NATUREZA DA POSSE EXERCIDA QUE AFASTAVA A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA, UMA VEZ QUE OS EMBARGANTES INGRESSARAM NA POSSE DO BEM QUANDO JÁ ESTAVA EM CURSO AÇÃO POSSESSÓRIA MOVIDA PELOS LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS - SUPOSTAS BENFEITORIAS REALIZADAS POR SUA CONTA E RISCO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
- RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000520122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012727-50.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes MARIA
APARECIDA DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), CÍCERO DOS
SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), MARIA DE LURDES DA SILVA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e CLAUDEMIR DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA), são apelados OTTMAR LUCIANO DE SOUZA LUCCAS e
RACHEL SOUZA DE LUCCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1012727-50.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 28.641
F
APELAÇÃO CÍVEL No 1012727-50.2019.8.26.0602 - VOTO No 28.641
APELANTES: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, CÍCERO DOS SANTOS, MARIA DE
LURDES DA SILVA E CLAUDEMIR DOS SANTOS
APELADOS: OTTMAR LUCIANO DE SOUZA LUCCAS E RACHEL SOUZA DE LUCCA
COMARCA DE SOROCABA - 4a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: JOSÉ CARLOS METROVICHE
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO À
PROTEÇÃO DA POSSE DECORRENTE DE CESSÃO DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - A PROVA
TESTEMUNHAL PRETENDIDA NÃO PODERIA SUPRIR A
AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DAS AFIRMADAS
BENFEITORIAS E SEU VALOR.
NO CURSO DO PROCESSO, SOBREVEIO A DESOCUPAÇÃO
FORÇADA DO IMÓVEL E DEMOLIÇÃO DAS SUPOSTAS
ACESSÕES
NELE
LEVADAS
A
EFEITO

PEDIDO
SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS,
NOS MOLDES DOS ARTS. 1.219 E 1.255, AMBOS DO CÓDIGO
CIVIL NATUREZA DA POSSE EXERCIDA QUE AFASTAVA
A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA, UMA VEZ QUE OS
EMBARGANTES INGRESSARAM NA POSSE DO BEM
QUANDO JÁ ESTAVA EM CURSO AÇÃO POSSESSÓRIA
MOVIDA PELOS LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS - SUPOSTAS
BENFEITORIAS REALIZADAS POR SUA CONTA E RISCO.
SENTENÇA
CONFIRMADA
PELOS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
- RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1012727-50.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 28.641
F
1. Trata-se de tempestivo recurso de apelação
(fls. 270/290), dispensado do recolhimento do preparo recursal,
interposto contra sentença de fls. 260/264, que julgou improcedente
o pedido formulado e condenou os embargantes ao pagamento das
custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da
causa, observados os efeitos da gratuidade de justiça previstos no art.
98, § 3o, do CPC.
Inconformados, recorrem os embargantes para
obter a reforma da sentença. Preliminarmente, sustentam ter havido
cerceamento de defesa, na medida em que foram impedidos de
produzir prova das benfeitorias erigidas no imóvel, pelo julgamento
antecipado da lide. No mérito, sustentaram que não podem ser
alcançados pelos efeitos da sentença proferida na possessória
anterior, nos moldes do art. 109, § 3o, do CPC, uma vez que não tem
relação com os proprietários, muito menos com o réu daquela
demanda, encontrando-se na posse do imóvel há mais de 12 anos,
em razão de cessão de direito celebrada com Aristides Gonçalves da
Silva. Ressaltam o investimento de aproximadamente R$
125.000,00 em construção de benfeitorias no imóvel em discussão,
de modo que tem direito à indenização correspondente, nos moldes
dos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil.
Intimados a responder, os autores apresentaram
contrarrazões (fls. 293/308) e pediram a manutenção da sentença.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1012727-50.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 28.641
F
2.
Admito
o
recurso,
reconhecida
sua
regularidade formal e estando atendidos os requisitos previstos no
art. 1.010 do CPC.
3. Inicialmente, não se verifica cerceamento de
defesa a justificar a anulação da sentença.
O julgamento antecipado da lide é faculdade do
Magistrado, que, como destinatário da prova, tem a prerrogativa de
decidir acerca da conveniência da dilação probatória em cada caso,
indeferindo diligências desnecessárias, inclusive para garantia de um
processo célere e eficaz.
O feito, assim, comporta julgamento antecipado
quando não houver necessidade de produção de outras provas.
Intimados a especificarem as provas que
entendiam pertinentes ao desate do litígio, os embargantes remeterem
ao requerimento constante da inicial, reiterando o interesse na tomada
do depoimento das testemunhas arroladas para comprovar a posse de
boa-fé e as benfeitorias levadas a efeito no imóvel. Contudo, em nada
lhes auxiliaria a pretendida dilação probatória, pois, a rigor, a
produção de prova oral em audiência não representa meio adequado
para demonstração das acessões erigidas no imóvel e do seu valor,
pois os testemunhos colhidos certamente seriam insuficientes para
suprir a ausência de documentos registros fotográficos, notas fiscais
de compra de materiais de construção, dentre outras a esse respeito,
e que já deveriam ter instruído a inicial.
De todo modo, também se mostrava duvidosa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1012727-50.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 28.641
F
utilidade da prova oral pretendida para provar a natureza da posse
exercida pelos réus diante dos demais elementos colhidos da ação
possessória no 0005960-04.2005.8.26.0602, que revelaram, ao tempo
do seu ajuizamento, a inexistência de edificações além daquela à
época levada a efeito pelo réu Francisco de Assis Costa.
Assim sendo, imperativo o julgamento antecipado
da lide, não resultando daí qualquer violação ao devido processo legal
quando desnecessária a produção de prova oral para solução da
controvérsia, tal como será a seguir explicitado.
4. Cuida-se, na origem, de embargos de terceiros
apresentados por MARIA APARECIDA DOS SANTOS, CLAUDEMIR DOS
SANTOS CÍCERO DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES DA SILVA em
face de OTTMAR LUCIANO DE SOUZA LUCCA e RACHEL DE SOUZA
LUCCA, para suspender os efeitos da reintegração de posse deferida
nos autos da ação no 005960-04.2005.8.26.0602, uma vez que o
ocupam há mais de doze anos sem oposição, com amparo no
instrumento de cessão dos direitos celebrado em 26/10/2007 (fls.
40/41).
Como se vê, os embargantes ocupavam área
menor destacada do imóvel descrito na matrícula 64.026 do 1o CRI de
Sorocaba SP, que foi objeto de ação possessória anterior ajuizada
pelos embargados em face de Francisco de Assis da Costa, cujo
pedido foi julgado procedente para determinar a reintegração dos
proprietários tabulares na posse do bem, conforme sentença transitada
em julgado, já promovida sua desocupação, remanescendo, assim, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1012727-50.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 28.641
F
pedido de indenização pelas acessões/benfeitorias que teriam erigido.
Ainda que os embargantes discutam o alcance do
art. 109, § 3o, do CPC, pois não figuraram como adquirentes ou
cessionários das partes originárias da referida ação possessória, pesa a
inexistência de outros ocupantes na área nos idos de 2005, quando
ajuizada, não se podendo ignorar que, tal como Francisco de Assis da
Costa, também ingressaram na posse da fração ideal por eles ocupada
em razão de negócio jurídico celebrado com Aristides Gonçalves da
Silva (fls. 40/41); sabiam ou deveriam saber, portanto, que sobre a
área pendia tal demanda judicial, registrando-se que, em outubro de
2007, já havia sido proferida a sentença de procedência do pedido de
reintegração de posse.
De todo modo, a sujeição de todos os demais
ocupantes do imóvel em discussão aos efeitos da reintegração de
posse já foi objeto de decisão definitiva deste Tribunal, extraindo do
voto condutor do Acórdão o seguinte trecho, com amparo e abalizada
doutrina e precedentes jurisprudenciais: “...é inequívoca a sujeição do
interessado e demais invasores aos efeitos da reintegração de posse proferida
anteriormente conforme consta da r. sentença (fls. 327-330), mantida pelo V.
Acórdão que julgou o recurso de apelação do interessado (fls. 331-333),
transitado em julgado (fls. 334) , com fulcro no artigo 109, parágrafo 3o, do
Código de Processo Civil, pois os efeitos daquela decisões estendem-se aos
adquirentes e cessionários e invasores eventualmente ali instalados” (TJSP
A.I. no 2188656-14.2017.8.26.0000 rel. Des. Sérgio Rui - 22a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sorocaba j. 11/12/2017).
Assim, considerando que os embargantes também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1012727-50.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 28.641
F
se encontravam na área destacada do imóvel descrito na matrícula
64.026 do 1o CRI de Sorocaba SP, não havia necessidade de sua
citação ou ajuizamento de ação específica contra eles se voltasse o
cumprimento da reintegração de posse deferida em favor dos seus
legítimos proprietários, na esteira da orientação do eg. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITOS
REAIS.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA AJUIZADA EM FACE
DE APENAS UM DOS CÔNJUGES. INEFICÁCIA, EM REGRA,
DA SENTENÇA, NO QUE TANGE AO CÔNJUGE QUE NÃO FOI
CITADO. INVASÃO DE ÁREA. CITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
DE TODOS OS INVASORES. DESNECESSIDADE, EM VIRTUDE
DA PRECARIEDADE DA SITUAÇÃO. IMISSÃO DO CÔNJUGE
NA
POSSE
DE
BEM
PÚBLICO,
QUE
DETINHA
IRREGULARMENTE. DESCABIMENTO. 1. A jurisprudência do
STJ e STF reconhece a adequação do manejo, pelo cônjuge que não
foi citado, de querela nullitatis insanabilis para discussão acerca de
vício, relativo à ausência de sua citação em ação reivindicatória, cuja
sentença transitou em julgado, bem como que esse decisum não tem
efeito, no que tange àquele litisconsorte necessário que não integrou a
relação processual. 2. Como os autores ocupavam irregularmente,
juntamente com várias outras pessoas, bem imóvel pertencente à
TERRACAP, não é necessária a qualificação, individualização e
citação de cada um dos invasores, tendo em vista a precariedade da
situação exsurgida pela conduta dos próprios ocupantes da área.
Precedentes. 3. Como a detenção é posse degradada, juridicamente
desqualificada pelo ordenamento jurídico, o pleito mostra-se
descabido, pois a autora, como incontroverso nos autos, era invasora
da área pública, por isso não há falar em composse ou direitos reais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1012727-50.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 28.641
F
imobiliários. 4. Recurso especial não provido. STJ - REsp
977.662/DF - rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO - DJe
01/06/2012.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVOS
REGIMENTAIS
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ELEMENTOS
FÁTICOS. PERÍCIA. SÚMULA N. 7/STJ. EXTENSÃO DA ÁREA
TURBADA
OU
ESBULHADA.
DESNECESSIDADE
DO
AJUIZAMENTO DE NOVA POSSESSÓRIA. RECURSOS NÃO
PROVIDOS. 1. O exame acerca da extensão da área turbada ou
esbulhada demandaria o revolvimento das provas do processo,
inclusive periciais, vedado no âmbito deste Tribunal. Súmula n.
7/STJ. 2. É desnecessário o ajuizamento de nova possessória quando
o ato de esbulho ou turbação à posse se estende para área contígua, de
titularidade do próprio autor. A possessória permite a ampla e total
proteção da posse (situação fática com elevado grau de dinamismo).
3. Agravos regimentais aos quais se nega provimento. STJ - AgRg no
REsp 725.829/MT - rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA -
DJe 04/02/2013.
5. Quanto ao pedido subsidiário, é certo que o art.
1.219 do Código Civil confere ao possuidor de boa-fé o direito à
retenção do imóvel até que receba a indenização pelas benfeitorias
nele levadas a efeito, aí igualmente abrangidas as acessões, por
analogia ao disposto no art. 1.255 do mesmo diploma.
Contudo,
o
direito
à
indenização
pelas
benfeitorias e acessões foi postulado de forma absolutamente
genérica, sem qualquer indicação ou registro documental da natureza
da construção levada a efeito pelos embargantes, e sem a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1012727-50.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 28.641
F
documental (orçamentos, recibos, comprovantes de pagamento) de
quaisquer gastos realizados para esse fim e, ainda, sem qualquer
indicação do parâmetro utilizado para o valor pretendido a esse título.
Tratando-se de matéria fática, que demandava a
produção de prova documental presumidamente ao alcance dos
autores desde o ajuizamento da demanda, a inércia em suprir a falta,
mesmo por ocasião da interposição do recurso, impede o adequado
exame da questão.
Isso não fosse, já ficou assentado, também no
julgamento do A.I. no 2188656-14.2017.8.26.0000, que nenhum dos
demais ocupantes do imóvel em discussão teria direito à indenização
pelas benfeitorias porventura levadas à efeito, pois, além da sua
precariedade, a posse por eles exercida reputava-se de má-fé, a afastar
a necessidade de devolução do valor investido, uma vez “realizadas
por contas e risco dos invasores”.
A sentença de improcedência do pedido,
portanto, deu adequada solução à lide e deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento recurso,
sendo inviável, mesmo à luz do quanto previsto no art. 85, § 11, do
CPC, a majoração da honorária, pois já fixada no teto legal.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator